Tribunal: TJDFT
Processo: 0745072-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Ementa: Agravo de Instrumento. Alimentos provisórios. fixação. desproporcionalidade. outra prole. Situação econômica. Readequação.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento da decisão que nos autos do pedido de fixação de alimentos, determinou alimentos em equivalentes a 50% dos rendimentos do alimentante.
II. Questões em discussão
2. (i) Condição socioeconômica do alimentante; (ii) existência de outra prole; (iii) superfaturamento de despesas.
III. Razões de decidir
3. O alimentante aufere renda mensal bruta de R$ 1.585,50, conforme contracheques, evidenciando que a quantia provisoriamente arbitrada consumirá a metade dos seus rendimentos e comprometerá a sua própria subsistência.
4. A fixação de alimentos sem o conhecimento da existência de prole anterior deve ser readequada, a fim de se estabelecer a verba equitativa às necessidades de todos os infantes.
5. Algumas despesas elencadas pela alimentanda extrapolam o ordinário para uma criança de sua faixa etária e de sua condição socioeconômica. Todavia, o valor oferecido pelo alimentante é irrisório para o custeio dos alimentos da agravada, impondo-se a necessidade de equalização do binômio necessidade-possibilidade e, até mesmo, para resguardar a solvência das prestações alimentícias.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso parcialmente provido.
Tese: Deve-se buscar a proporcionalidade da divisão do encargo financeiro entre o par parental de acordo com o art. 1.694 do CC.